Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704094-27.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO PENINSULA NORTE DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA APELADO: UP GRUPO EDUCACIONAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 14937829), interposta por ASSOCIACAO PENINSULA NORTE DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA contra UP GRUPO EDUCACIONAL, em face da sentença (ID 14937820) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos n° 0704094-27.2018.8.07.0008, julgou a ação e a reconvenção nos termos a seguir colacionados: (...) III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por UP EDUCACIONAL em desfavor de ASSOCIACAO PENINSULA NORTE DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA-ASPEN, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR que o réu entregue todos os bens doados em favor do autor, conforme contrato de doação (ID 23876719), excluídos os bens já recuperados pelo requerente, conforme listagem constante no documento de ID 32004929 – pág.4, dentro do prazo de 15 dias a contar da ciência dessa sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de conversão em perdas e danos. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por ASSOCIACAO PENINSULA NORTE DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA-ASPEN em desfavor de UP EDUCACIONAL, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência na ação principal, condeno a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da causa. Em razão da sucumbência na ação reconvencional, condeno a reconvinte ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...) Em face da sentença, a Ré (ASSOCIACAO PENINSULA NORTE DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA) opôs embargos de declaração ID 14937821, os quais não foram acolhidos, nos termos da decisão ID 14937827. A decisão foi publicada em 17/12/2019, a apelação interposta em 06/02/2020, acompanhada de preparo recolhido em dobro (ID 17225676, ID 17225677, ID 17225678 e ID 17225679) e subscrita por advogado regularmente constituído nos autos (ID 14937796). Não foi certificado o decurso de prazo para a parte apelada apresentar contrarrazões. É o relatório. À secretaria da Vara Cível do Paranoá para que seja certificado o decurso de prazo para o Autor, ora Apelado, apresentar contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020 22:04:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador